Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO AUDITIVO. DEFEITO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 23485086 a ID 23485098) defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que “o recorrente não juntou documentos suficientes para demonstrar o seu suposto estado de hipossuficiência” não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada
Aduziu o autor ter adquirido um aparelho auditivo da marca SIEMENS, com garantia de 3 anos, e que, quase findando-se o referido prazo, o aparelho apresentou defeito, tendo sido substituído pela fabricante (2a ré). Relatou que 1 ano depois o novo aparelho apresentou defeito, lhe sendo cobrado indevidamente o valor de R$800,00 pelo conserto, pois nova garantia havia se iniciado com a troca do produto. Alegou demora excessiva na devolução do aparelho, porquanto a data prevista era 07/03/2020, porém só lhe foi entregue em 30/04/2020. Por fim, narrou que o aparelho emprestado pela 1a ré para utilização durante o tempo do reparo tinha programação de uso por apenas 15 dias, e a partir desse prazo passou a tocar alarme a cada 30 segundos, impossibilitando o efetivo uso, obrigando-o a se deslocar, em período de pandemia, até a loja da ré para refazer a programação. Requereu a devolução, em dobro, do valor pago pelo conserto do aparelho (R$1.600,00) e reparação por danos morais.
Trata-se de recurso (ID 23016235) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o produto substituído apresentou novo defeito depois de expirada a garantia, denotando regularidade na cobrança pelo conserto.
Nas razões recursais, sustenta que para um produto novo sempre deverá ser atribuída uma nova garantia correspondente, sobrestando, por consequência, o aproveitamento de prazos restantes de produtos anteriores. Alega ter havido um atraso injustificado de 54 dias para a entrega do aparelho auditivo, uma vez que o estado de calamidade pública somente foi decretado em 20/03/2020, afastando, assim, a justificativa de que a pandemia foi óbice para a entrega do equipamento auditivo na data aprazada (07/03/2020). Assevera ter sofrido dano moral, em razão da necessidade de deslocar-se até o estabelecimento da 1a ré, em meio a pandemia e após diversos procedimentos cirúrgicos aos quais fora submetido, para readequar os equipamentos auditivos tomados por empréstimo que emitiam alerta sonoro a cada 15 segundos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
De início, registro que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Cabe à parte autora alegar na inicial e na réplica todos os fatos constitutivos do seu direito, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (prótese auditiva com garantia de 5 anos, atestada pela fonoaudióloga). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
Restou incontroverso que o aparelho auditivo apresentou defeito e foi trocado em fevereiro/2019, dentro do prazo da garantia de 3 anos que se findava em maio/2019, de modo que o autor ainda fazia jus ao prazo remanescente da garantia contratual e à garantia legal de 90 dias estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude da troca realizada pelo fornecedor do produto.
Todavia, em análise das provas carreadas aos autos, verifica-se que o aparelho auditivo apresentou novo defeito em fevereiro/2020, ou seja, depois de expirada a garantia legal, não fazendo jus, portanto, a qualquer devolução de valores pagos a título de conserto do produto, pois legítima a cobrança.
É fato notório que as relações contratuais sofreram evidentes efeitos pela decretação do estado de calamidade pública e das medidas restritivas de locomoção impostas em razão da pandemia da COVID-19, sendo necessário relativizar as obrigações originalmente estabelecida na contratação dos serviços.
Desse modo, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral em razão da demora entregue para ser consertado, tampouco da tomado por empréstimo.
Muito embora a demora na devolução do produto e a necessidade de deslocamento do autor/recorrente para refazer a programação do aparelho auditivo emprestado tenham causado desconforto, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Ademais, no caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do recorrente.
Irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.